Tribunal: TJDFT
Processo: 0718447-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718447-03.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALFA SEGURADORA S.A. APELADO: GELEIA FOOD TRUCK LTDA - ME, ISAAC GAMALIEL CAVILIA CHAN DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta pela autora Alfa Seguradora S/A (ID n° 53584321) em face da r. sentença (ID n° 53584318) proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, por meio da qual o magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial desta ação de ressarcimento, a qual foi ajuizada em face dos réus Geleia Food Truck Ltda. e Isaac Gamaliel Cavilia Chan. A partir de uma análise dos autos e das informações contidas no sistema do PJe, nota-se que apenas o réu Isaac Gamaliel Cavilia Chan foi intimado para oferecer contrarrazões, não tendo, por outro lado, sido expedida intimação eletrônica para a ré Geleia Food Truck Ltda. se manifestar sobre a mencionada peça recursal. Diante desse cenário, em observância ao disposto no art. 1.010, §1°, do Código de Processo Civil e com vistas a evitar violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a ré Geleia Food Truck Ltda. para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela autora Alfa Seguradora S/A. Intime-se. Posteriormente, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de março de 2024 10:47:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora